Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717772-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO EUSTAQUIO LOPES AGRAVADO: GABRIELA BENICIO DO NASCIMENTO ABREU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (processo no 0722815-14.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação do executado/agravante, na qual sustentava a omissão na juntada da sentença exequenda. O agravante alega que não foi juntada a sentença exequenda, mas tão somente o texto disponibilizado para consultas no site do Tribunal de Justiça. Requer a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a declaração de nulidade do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o agravante não alega a existência de nenhuma incongruência no texto extraído do sistema de consulta do TJDFT (ID 41793809), expressamente ratificado pelo acórdão proferido em grau de recurso (ID 16594295). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator